Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700052-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDONILDA FRANCISCA DE PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo pretende obter liminar para concessão de gratificação que já fora objeto de análise do TCDF, sob a qual pende o processo principal. Considero que matéria deva merecer melhor análise quanto ao mérito, sendo incabível nesta fase processual o adiantamento do pagamento, como pretendido. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, nego a liminar. Colha-se informações, após vista ao agravado. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito